Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705899-42.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BRUNO MIRANDA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRÊS VÍTIMAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXARCEBADO. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECONHECIMENTO. I - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as imagens dos fatos, captadas pelo sistema de segurança do prédio onde foram cometidos os roubos, são acostadas no relatório policial, juntados nos autos e acessível para as partes desde a fase policial. II - Tampouco há que se falar na obrigatoriedade de produção de exame prosopográfico, quando a identificação dos agentes se mostra possível pelos demais elementos de prova, cujo destinatário é o Magistrado, não havendo que se falar em tarifação probatória. III - A decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. IV - Preserva-se a condenação pela prática dos crimes de roubo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsa identidade, quando o acervo probatório, formado pelas declarações das vítimas, imagens dos fatos e laudos de perícia que identificaram as digitais dos réus no apartamento roubado, sem que fossem apresentadas justificativas para tanto. V - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. VI - As consequências do crime devem ser avaliadas como circunstância judicial desfavorável, quando comprovado que a vítima sofreu prejuízo exacerbado em razão do delito. VII - Demostrada a existência de desígnios autônomos entre os três crimes de roubo, irreparável a aplicação da segunda parte do art. 70 do CP (concurso formal impróprio). VIII - A pena de detenção estabelecida aquém de um ano, tratando-se de réu primário e com avaliação positiva de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, dever ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP. IX - A pena de detenção estabelecida aquém de um ano, tratando-se de réu reincidente, dever ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. X - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, requerendo: a) a declaração de nulidade processual, sustentando preliminar de cerceamento de defesa; b) a aplicação da pena base e final no seu mínimo legal, com reconhecimento de concurso formal próprio entre os crimes de roubo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJRS, inclusive em sede de habeas corpus, a fim de demonstrá-lo. Aduz, ainda, que foi contrariada a tese fixada no Tema 1.139 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, descabe dar curso ao apelo no tocante ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas” (AgRg no REsp n. 2.101.032/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Outrossim, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não se admite como paradigma, para fins de comprovação de alegado dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência, na medida em que os remédios constitucionais possuem objeto/natureza e extensão material distintos do recurso especial” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.238.545/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Por fim, nada a prover quanto à apontada ofensa ao Tema 1.139 do STJ, uma vez que a tese jurídica por ele firmada não guarda correspondência com o presente feito. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015